Tribunal: TJSP
Processo: 2101598-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2101598-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A, são embargados ROSELI PEREIRA
DOS SANTOS, ANA GABRIELA MACHADO SILVA e THAIS DOS SANTOS
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101598-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18664
2
VOTO No 18664 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2101598-02.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A
EMBARGADAS: ROSELI PEREIRA DOS SANTOS E OUTRAS
WF
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição
e
obscuridade. Inocorrência. Caráter infringente. EMBARGOS
REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 399/405, pelo qual a Turma Julgadora deu parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida pelo juízo de primeiro grau em sede de cumprimento de sentença
em que o Serviço Municipal de Água e Esgoto SEMAE, as empresas
componentes do Consórcio Araguaia Delta e a Prefeitura Municipal de São
José do Rio Preto foram condenados no pagamento de indenização por
danos morais e de pensão mensal à mãe e às irmãs de criança vítima de um
acidente fatal, causado pela queda de um tubo de concreto com peso
superior a uma tonelada sobre o menor no depósito do material utilizado na
implantação de uma estação de esgotos naquele Município. A r. decisão foi
parcialmente reformada para afastar a ilegitimidade passiva do IRB-Brasil
Resseguros, mantendo-a na relação processual dentro dos limites do
contrato de resseguro entabulado com a Zurich Seguros, como forma de
viabilizar a efetividade da execução, em sintonia com a Súmula no 537 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101598-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18664
3
STJ, e para reconhecer a Apólice no 01510167462 como fator garantidor
da execução, confirmando-se, entretanto, a aplicação da Lei no 11.960/09
no cálculo do quantum debeatur.
O IRB-Brasil Resseguros insurgiu-se contra o
julgado de instância recursal, alegando que ele padece de contradição e de
obscuridade no tocante à consideração da apólice como fator garantidor da
execução, tendo em vista que o embargante mantém relação contratual
com apenas um dos réus; acrescenta que o aresto estaria maculado de
contradição entre o fundamento de que o embargante não possui relação
com as agravantes e a conclusão de que ele deveria ser mantido no polo
passivo da execução, o que careceria de suporte legal.

É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
Cumpre expor os motivos dessa conclusão em
minúcias, sem olvidar qualquer pormenor.
Em primeiro lugar, não há contradição entre a
compreensão de que o IRB-Brasil Resseguros não possui relação direta
com as agravantes e a conclusão de que o embargante deve ser mantido no
polo passivo da execução. Uma leitura mais detida do v. acórdão afasta
quaisquer dúvidas a esse respeito:
“Finalmente, no que se refere à legitimidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101598-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18664
4
IRB-Brasil Resseguros S/A para figurar no polo
passivo do cumprimento de sentença, deve-se se
debruçar sobre o seguinte trecho da r. sentença:
'Além disso, o objeto do seguro abrange as
quantias em que o segurado vier a ser
responsável civilmente por sentença transitada
em julgado (...). Julgo procedente o pedido
deduzido na lide secundária, condenando os
denunciados em indenização' (fls. 129/130).
Acrescente-se nessa leitura analítica o extrato do
v. acórdão a seguir reproduzido:
'E embora se trate de seguro de reembolso, na
hipótese dos autos, possível a exigência do
pagamento diretamente perante a seguradora,
conforme entendimento consolidado na Súmula
no 537 do Superior Tribunal de Justiça (...).
Verifica-se, portanto, que a tese defendida pela
seguradora não se sustenta, segundo os termos
da
própria
apólice
contratada,
devendo
responder pelo pagamento da indenização
arbitrada judicialmente, observado o limite
pactuado' (fls.164).
A conclusão é de que, assim como a Zurich
Seguros, a IRB Brasil Resseguros é parte
legítima na relação processual havida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101598-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18664
5
cumprimento de sentença, a despeito de ter sido
condenada apenas na lide secundária, mas 'nos
termos dos contratos de seguro e resseguro
entabulados entre as partes', conforme a r.
sentença exequenda (fls. 130).
É certo que, no julgamento ora submetido a
cumprimento, reconheceu-se a obrigação da
IRB Brasil Resseguros para com a Zurich
Seguros, não em relação às agravantes.
Entretanto, da mesma forma que a Zurich
Seguros confere garantia ao cumprimento da
obrigação do Consórcio Araguaia Delta para
com as agravantes, a IRB Brasil Resseguros,
denunciada à lide pela Zurich Seguros, viabiliza
a efetividade da execução, consoante se extrai da
Súmula no 537 do Superior Tribunal de Justiça:
'Em ação de reparação de danos, a seguradora
denunciada (...) pode ser condenada, direta e
solidariamente, junto com o segurado, ao
pagamento da indenização devida à vítima, nos
limites contratados na apólice' (fls. 404/405).
Em segundo lugar, não há contradição ou
obscuridade em considerar-se que a Apólice no 01510167462 da Zurich
Seguros seja fator de garantia da execução. O papel desempenhado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101598-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18664
6
essa apólice fica evidente a partir de uma leitura mais atenta do v. acórdão:
“Quanto à pretensão das agravantes de que, no
tocante à responsabilidade da Zurich Seguros na
condenação ao pagamento das pensões e da
indenização, seja considerada como fator
garantidor
da
execução
a
Apólice
no
01510167462, cujo valor de cobertura é de
R$1.400.000,00,
a
r.
sentença
não
é
suficientemente clara sobre o tema:
'Analisada a apólice contratada (...) a cobertura
não pode ficar restrita ao canteiro de obras,
excluindo-se os necessários locais de depósito
dos tubos de concreto a serem utilizados na
contratação (...)' (fls. 128/129).
Para alcançar um maior esclarecimento a
respeito da questão, é preciso resgatar o
assentado no v. acórdão proferido na fase de
conhecimento da causa:
'No que se refere à responsabilidade das
seguradoras, obviamente deve ser analisada sob
o espectro da apólice contratada (...) a Apólice
de Seguro de Responsabilidade Civil Geral no
01510167462 (...) Ora, facilmente se infere que
a cobertura não se limita ao local onde seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101598-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18664
7
construída a Estação de Tratamento de Esgoto
(E. T. E.), extrapolando aquele canteiro de
obras (...). E o local do acidente, além de
integrar o conjunto da obra, ainda que como
depósito das tubulações, é adjacente à própria
obra. (...) a alegada cláusula excludente
mencionada nas razões recursais da seguradora
('Cláusulas particulares'), não consta naquela
apólice de cobertura adicional, não podendo,
assim afastar a responsabilidade da seguradora
(fls. 163/164).
Desta sorte, no cumprimento de sentença, há de
se considerar a Apólice no 01510167462 como
fator garantidor da execução” (fls. 402/403).
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O v. acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer desses vícios, ostentando adequada e suficiente fundamentação
acerca de todas as questões submetidas ao exame deste colegiado.
O embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, ela não pode ser tachada de contraditória ou
obscura, a merecer correção via embargos de declaração.
Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101598-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18664
8
A
elasticidade
conferida
aos
embargos,
excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade (RTJ 89/548, RTJ 94/1167, RTJ 103/1210 e RTJ 114/351).
E não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Como visto, a Turma Julgadora valorou os
elementos amealhados e, ao final, aplicou o direito, na espécie, sem
qualquer afronta à legislação posta.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e 356
do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem a
qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a própria lei
satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no caso,
examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução condizente
com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no 232.217.5/8-01, Rel.
Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim
se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha” (RTJ 152/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101598-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18664
9
Enfim, não há qualquer falha formal na decisão,
nada autorizando o acolhimento dos presentes embargos.
O recurso ostenta mero inconformismo com o
resultado do julgamento do agravo de instrumento.
Fica a observação de que embargos protelatórios
podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos, com
observação.

ISABEL COGAN
Relatora